Tribunal: TJSP
Processo: 1002501-14.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Preliminar de impugnação à gratuidade. Não acolhimento.
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contratos de crédito bancário. Falha na prestação de serviço. Banco que não se desincumbiu de comprovar a validade da contratação. Ausência de elementos aptos a demonstrar o ato volitivo da parte autora. Dano moral não configurado. Ausência de evidência de abalo maior que

Ementa:
Preliminar de impugnação à gratuidade. Não acolhimento.
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contratos de crédito bancário. Falha na prestação de serviço. Banco que não se desincumbiu de comprovar a validade da contratação. Ausência de elementos aptos a demonstrar o ato volitivo da parte autora. Dano moral não configurado. Ausência de evidência de abalo maior que ultrapasse o mero dissabor. Multa que se deve em razão de eventual descumprimento. Honorários advocatícios que devem incidir sobre o total da condenação, que inclui não só as verbas indenizatórias, mas também o débito declarado inexigível, também representativo de proveito econômico. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.